Tribunal: TJBA
Processo: 0301348-07.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301348-07.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BOA SORTE E BOA SORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, LICIO BASTOS SILVA NETO

APELADO: HELENA RIBEIRO REIS

Advogado(s)
:
WANDER FABIO FLORES MORAES, TARCISIO DA SILVA FLORES

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra decisão que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da exequente Helena Ribeiro Reis na ação declaratória conexa e, consequentemente, julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução de cheques. A apelante alega nulidade por negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa por ausência de perícia, ilegitimidade passiva da apelada e verossimilhança de agiotagem, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória.

II. Questão em discussão

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se a ilegitimidade passiva da apelada Helena Ribeiro Reis, declarada na decisão de embargos de declaração, merece reforma; (ii) verificar se a não produção de prova pericial nas planilhas unilaterais configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença nestes autos de execução; e (iii) definir se deve ser mantida a determinação do juízo para o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

1.

A ilegitimidade passiva de Helena Ribeiro Reis, declarada na decisão de embargos de declaração (ID 61395418), merece reforma, uma vez que a legitimidade da apelada já foi reconhecida em decisão transitada em julgado em processo conexo (Ação Declaratória nº 0500153-03.2014.8.05.0088), em razão da literalidade dos cheques nominais à sua pessoa física e da confissão ficta.

2.

Não houve cerceamento de defesa nestes autos (nº 0301348-07.2014.8.05.0088) pela ausência de perícia nas planilhas, pois a apelante, ao opor embargos à execução, não indicou o valor que entendia como excessivo, ônus que lhe incumbia para justificar a dilação probatória e anulação da sentença nesse momento processual.

3.

A determinação do prosseguimento da execução é mantida, pois a falta de especificação do excesso de execução nos embargos impede o acolhimento da pretensão de anulação da sentença para realização de perícia, ainda que reconhecida a legitimidade passiva da exequente.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão de ID 61395418 no que tange à ilegitimidade passiva de Helena Ribeiro Reis, declarando-a parte legítima, mas negando provimento quanto aos demais pleitos, mantendo o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. Reconhecida a legitimidade passiva da exequente em processo conexo transitado em julgado, em razão da literalidade dos títulos que embasam a execução e da confissão ficta, a decisão interlocutória que havia afastado sua legitimidade deve ser reformada. 2. A alegação genérica de excesso de execução e a ausência de indicação do quantum supostamente indevido nos embargos à execução impedem a anulação da sentença para a realização de perícia contábil".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 93, IX, 373, § 1º, 489, II, 917, §§ 3º e 4º; Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0301348-07.2014.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BOA SORTE E BOA SORTE LTDA - EPP
e como apelado
HELENA RIBEIRO REIS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta